Tribunal: TJMT
Processo: 1003515-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003515-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), STEFANI DA PAIXAO OLIVEIRA PORT ALPIRI - CPF: 006.896.641-50 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), A. R. DE SOUZA & CIA LTDA - CNPJ: 18.016.372/0001-71 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Recurso de Agravo de Instrumento. Ação de Rescisão Contratual. Compra e Venda de Veículo Usado. Pedido de Suspensão de Exigibilidade das Parcelas do Financiamento Bancário e Custeio dos Reparos pela Vendedora. Independência entre os Contratos de Compra e Venda e de Financiamento Bancário. Necessidade de Dilação Probatória. Falta dos Pressupostos do Artigo 300 do CPC. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na ordem de suspensão das parcelas de financiamento bancário celebrado com Instituição Financeira para aquisição de veículo usado ou, alternativamente, que a Vendedora fosse compelida a custear os reparos do veículo.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão limita-se em verificar a Agravante demonstrou os pressupostos para a concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3.O Contrato de Financiamento Bancário e o de Compra e Venda de veículo tem naturezas distintas e autônomas, razão pela qual, por ora, inexiste fundamento jurídico que permita a suspensão das parcelas do financiamento em razão do suposto vício do bem adquirido.

4.A responsabilização da Vendedora pelo custeio dos reparos depende da prova de que os defeitos mecânicos são preexistentes ao Contrato, o que exige dilação probatória e inviabiliza a concessão da tutela de urgência para impor essa obrigação de imediato.

5.Não há perigo de dano irrecuperável, porquanto há indícios de que o veículo pode ser utilizado, ainda que com limitações. Além disso, eventual prejuízo pode ser reparado ao final da instrução processual.

6.Se não demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, impõe-se o seu indeferimento, tal como decidido na Ação de origem.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O contrato de financiamento bancário é autônomo em relação ao contrato de compra e venda de veículo, razão pela qual não pode impor, em sede de tutela de urgência, a suspensão das parcelas em razão do alegado defeito no bem adquirido.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp. n. 1.793.242/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 09/08/2021; TJ-SC – Agravo de Instrumento n. 5003798-98.2024.8.24.0000, Rel. André Carvalho, j. 02/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003515-72.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Stefani da Paixão Oliveira Port Alpiri
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1002021-49.2025.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
A.R. de Souza & Cia Ltda.
e
Banco Pan S.A.

Na decisão recorrida, a Juíza singular

indeferiu o pedido de suspensão das parcelas do financiamento bancário celebrado com o Banco Agravado e não compeliu a Agravada A.R. de Souza & Cia Ltda. a pagar o conserto do veículo.

Em suas razões, a Agravante informa que adquiriu um veículo da Agravada A.R. de Souza & Cia Ltda., financiado pelo Banco Pan S.A.; contudo, desde o primeiro dia de uso o automóvel apresentou sucessivos problemas mecânicos e, mesmo após alguns reparos, os defeitos persistiram.

Alega que tentou solucionar o problema diretamente com Agravada A.R. de Souza & Cia Ltda., que não tomou qualquer providência.

Salienta que o perigo de dano decorre da continuidade do pagamento das parcelas do financiamento por bem inutilizável devido aos inúmeros defeitos, além dos custos adicionais por meio de aplicativo de transporte.

Pleiteia o provimento do Recurso, a fim de suspender as parcelas do financiamento bancário celebrado com o Agravado Banco Pan S.A., ou, alternativamente, que a empresa A.R. de Souza & Cia Ltda. seja compelida a realizar os reparos necessários no veículo.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 267629793).

O Banco Pan S.A. apresentou Contraminuta (Id. 272163867).

A A.R. de Souza & Cia Ltda., ainda não foi citada na Ação de origem, de forma que dispensada a apresentação da Contraminuta, por falta de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025